Tribunal: STF
Processo: AI 495666
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVA. DECISÃO
   BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 279 E 280
   DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido dirimiu a
   questão dos autos com base na legislação infraconstitucional
   local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta
   Corte.
II - Matéria demanda o reexame de conjunto
   fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
III - As razões do agravo regimental não infirmam os
   fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da
   Súmula 287 do STF.
IV - Agravo regimental improvido.